Tribunal: TJPA
Processo: 0049693-39.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049693-39.2012.8.14.0301

APELANTE: PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PUBLICOS LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE BELÉM. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE ATIVOS E ESTUDO DA MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ESTÁDIO OLÍMPICO DO PARÁ - MANGUEIRÃO. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto por
PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PÚBLICOS LTDA.
contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação do ora Agravante, mantendo a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução e extinguiu com resolução de mérito a Execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se restou configurada a prestação de serviço decorrente de relação contratual entre as partes e, se é devida a condenação do Ente Estadual ao pagamento dos valores pleiteados na ação originária de execução de título extrajudicial.

III. Razões de decidir

3.
De acordo com o artigo 373, I, do CPC de 2015, cabe ao Autor, ora Agravante, demonstrar o fato constitutivo do seu direito, não havendo como
exigir do Agravado a prova do fato negativo por ser considerada carga excessiva.

4. O acervo probatório apresenta documentação que
não se refere ao título que fundamenta a presente ação. E, em que pese a Agravante sustente que apresentou a Carta de Aceitação do Produto, verifica-se no documento apresentado que este faz referência ao “
Contrato nº 10/2008 – SEEL”,
mais uma vez não suprindo a necessidade de comprovação do crédito.

5.
Diante da ausência de prova idônea do serviço prestado, conclui-se que a empresa Agravante não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado.

6.
A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, 373, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgInt no AREsp: 2106476 SC 2022/0107279-0, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022; STJ - AgRg no REsp: 1295483 MG 2011/0284475-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2012; TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0001424-93.2001.8.14.0061, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1ª Turma de Direito Público; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804257-80.2021.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/202; TJ-SP - AC: 10204295420218260577 SP 1020429-54.2021.8.26.0577, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 04/11/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022; TJ-MG - AC: 10514130030620001 Pitangui, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 11 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0049693-39.2012.8.14.0301 - PJE
) interposto por
PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PÚBLICOS LTDA.
contra
decisão monocrática
que negou provimento
à Apelação do ora Agravante, mantendo a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução e extinguiu com resolução de mérito a Execução de título extrajudicial.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Com efeito, ausente a capacidade executiva do título, deve ser reconhecida a falta de pressuposto de desenvolvimento válido da ação executiva, mostrando-se correta a extinção da exação sem apreciação de mérito, nos moldes realizados pelo Juízo a quo. Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para confirmar integralmente a sentença recorrida, que julgou procedentes os embargos à execução
. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id.
25059916
), a Agravante alega, em síntese, a existência de provas suficientes da existência do título executivo e da completa comprovação da execução dos serviços.

Reitera que o contrato nº 003/2009 é uma extensão do contrato nº 10/2008, no qual, por mero equívoco da administração pública, foi inserido na carta de referência e aceitação o número de contrato anterior, mas claramente se referindo ao escopo do contrato nº 003/2009.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja, consequentemente, reformada a sentença.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 26309111), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em definir se restou comprovada a prestação de serviço decorrente de relação contratual entre as partes e, se é devida a condenação do Ente Estadual ao pagamento do valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) pleiteado na ação originária de execução de título extrajudicial.

Acerca do ônus da prova, de acordo com o artigo 373, I e II, do CPC de 2015, cabe ao Autor, ora Agravante, demonstrar o fato constitutivo do seu direito, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(Grifo nosso)

É cediço que os contratos administrativos se orientam pelo Princípio do Formalismo, obedecendo os requisitos previstos na Lei nº 8.666 de 1993 (Lei de Licitações e Contratos), vigente à época do negócio jurídico em questão, sendo oportuno transcrever os dispositivos que dele tratam:

Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.

Assim, conforme se observa do texto da lei, os contratos administrativos em geral devem ser realizados por meio de instrumentos próprios e formalizados documentalmente.

Outrossim, mesmo em casos em que as prescrições normativas não forem atendidas, deve ser considerada a obrigação de pagamento pelo Poder Público, quando demonstrada a ausência de má-fé e que a efetiva prestação dos serviços, como consequência da submissão ao Princípio da Vedação ao Enriquecimento Ilícito.

Neste sentido, consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 24, 25 E 26 DA LEI 8.666/93. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO INFORMAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (...) V. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, embora, via de regra, seja vedada a celebração de contrato verbal, por parte da Administração Pública, não pode ela, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, pois configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, por conta do princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.256.578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2016; AgRg no AREsp 656.215/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015; REsp 1.148.463/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013. VI. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2106476 SC 2022/0107279-0, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SÚMULA 83/STJ. 1.
A Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que eventual irregularidade contratual não isenta o beneficiário do serviço da obrigação de indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados, sob pena de significar confisco ou locupletamento ilícito
. 2. Desse modo, aplica-se à espécie a Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. "Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1295483 MG 2011/0284475-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2012) (Grifo nosso)

No caso em análise, a empresa Agravante foi contratada na modalidade de inexigibilidade de licitação por exclusividade de fornecedor e situação de inviável competição, de acordo com o artigo 25, II, da Lei nº 8.666 de 1993. E passou a ser titular de direitos e obrigações nos termos do Contrato Público nº 003/2009 – SEEL, firmado na data de 10/01/2009 com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, com a finalidade de prestação de serviços de levantamento de ativos e estudo de modelagem econômico-financeira do Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença - Mangueirão (Id. 19345250 - Execução).

O serviço de levantamento de ativos consiste em identificar, catalogar e avaliar todos os bens, direitos e recursos de uma organização, individual ou projeto. Esse processo é fundamental para gestão patrimonial, planejamento estratégico, observância das leis, fusões, aquisições ou reestruturações.

Assim, a empresa Agravante colacionou diversos documentos para subsidiar seu pedido, considerando durante todo o processo como válidos para demonstrar a prestação do serviço, dentre eles: o Contrato nº 10/2008-SEEL, Propostas, Cartas de Aceitação do Produto e Cartas de Referência.

Contudo, o que se extrai do acervo probatório é que a Carta de Referência apresentada (Id. 19345289), que se prestaria a provar a prestação integral dos serviços, trata expressamente do “
Contrato nº 10/2008 – SEEL”,
e não do título que fundamenta a presente ação
“Contrato nº 003/2009 – SEEL”.

Da mesma forma, não há indícios de que o servidor Sergio Victor Saraiva Pinto, ou substituto, tenha acompanhado a execução do serviço, ou que tenha assinado faturas (Cláusula Terceira, itens 3.1 e 3.2). Em verdade, as notas fiscais apresentadas não indicam com precisão que serviço foi prestado, nem mencionam o contrato que as teria dado origem, e não foram assinadas por preposto da Administração, ou seja, não há aceite.

A Carta de Aceitação do Produto é o documento que comprova que o cliente aceitou o produto ou serviço entregue, atestando que ele foi concluído conforme o combinado, porém os documentos apresentados não estão alinhados as demais provas constantes do processo, pois não fazem referência expressa ao título que está em execução.

E, em que pese a Agravante sustente que apresentou a Carta de Aceitação do Produto (Id.
25059916
), verifica-se no documento apresentado que este faz referência ao “
Contrato nº 10/2008 – SEEL”,
mais uma vez não suprindo a necessidade de comprovação do crédito.

Sabe-se que o título executivo extrajudicial é um documento formal com força executiva, previsto no artigo 784 do Código de Processo Civil, que dispensa a necessidade de uma sentença para se reconhecer a existência da dívida, permitindo que seja efetivada a cobrança por meio da correspondente ação executiva.

Entretanto, para que esse rito seja mais célere e simplificado, obtendo resultado satisfatório, é essencial formalização por escrito (contrato), assinatura do devedor (ou seu representante legal), e a liquidez e certeza do débito (o valor ou obrigação deve ser determinável), bem como, a prova do adimplemento da contraprestação, conforme preconizam os artigos 783 e 798, I, “
d
”, do CPC, senão vejamos:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com: (...)

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;

Portanto, constata-se que a Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o serviço contratado em questão foi efetivamente prestado, requisito essencial para a exigibilidade ao título extrajudicial em questão.

Nesse sentido, em casos semelhantes, é o atual posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PROCEDENTES.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS. FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. TÍTULO INEXIGÍVEL
. EMBARGOS PROCEDENTES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial, os julgou improcedentes e determinou a extinção da execução com resolução do mérito, considerando a exigibilidade do título executivo; 2.
As notas fiscais colacionadas não contemplam os requisitos necessários para serem consideradas aptas para cobrança
; 3.
O art. 786 do CPC, condiciona a propositura da execução à insolvência de obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo
; 4.Embargos à execução procedentes; 5. Apelação conhecida e provida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00053639520178140069 22133349, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO PELA AUTORA.
AUSÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS A DEMONSTRAR A LIQUIDEZ DA DESPESA EMPENHADA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE ENTREGA OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
. DOCUMENTO QUE NÃO COMPROVA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0001424-93.2001.8.14.0061, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1ª Turma de Direito Público – Grifo nosso)

Igualmente, a jurisprudência sedimentada nos Tribunais pátrios, considera que a ausência de aceite interfere na efetiva comprovação da execução dos serviços contratados, senão vejamos:

AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO TRATADO DA AMPLIAÇÃO DA ETE LAVAPÉS. RELAÇÃO CONTRATUAL QUE RESTOU INCONTROVERSA. RÉ QUE, NO ENTANTO, NEGA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DA NOTA FISCAL JUNTADA COMO PROVA ESCRITA.
NOTA FISCAL QUE NÃO CONTOU COM O ACEITE DA RÉ. DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE EVIDENCIAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ALI DISCRIMINADOS, SOBRETUDO DIANTE DA AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE MEDIÇÃO Nº 09, REFERIDA NA NOTA FISCAL
. VIA ELEITA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A EMBASAR O VALOR DISCUTIDO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10204295420218260577 SP 1020429-54.2021.8.26.0577, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 04/11/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE VIAS - PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO - REALIZAÇÃO DAS OBRAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA EMPRESA EXEQUENTE CONTRATADA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. I - O contrato administrativo firmado com ente federado municipal constitui título executivo extrajudicial, porém,
a mera apresentação do contrato e de nota fiscal, sem a comprovação do total adimplemento da prestação de serviço, obsta o reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade da dívida imputada à Fazenda Pública executada
. II - Não se desincumbindo a exequente/embargada de comprovar o fato constitutivo de seu direito, impõe-se a manutenção da sentença que, diante da ausência dos requisitos do título executivo, julga procedentes os embargos e extingue a execução. (TJ-MG - AC: 10514130030620001 Pitangui, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2021 – Grifo nosso)

Verifica-se, portanto, que não pode ser reconhecida a validade da cobrança quando o conjunto probatório está desacompanhado do aceite do contratante referente ao contrato em questão.

Dessa forma, diante da realidade fática, considerando que a empresa não se desincumbiu do seu ônus processual, e ainda de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2025